Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-22.2024.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002569-22.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO GUERREIRO MOLINA - CPF: 205.371.401-82 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. MÉRITO.
TEMA 1.150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA INSCRIÇÃO NO PASEP, DA EXISTÊNCIA DE CONTA INDIVIDUALIZADA, SALDO, SAQUE
,
DESFALQUE OU MÁ ADMINISTRAÇÃO
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO.

TEMA 1.300/STJ
.
CÁLCULO BASEADO EM SITUAÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais
fundados
em suposta má administração de valores vinculados ao PASEP, diante da inexistência de prova de conta individualizada em nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
preliminar de
cerceamento de defesa;
e
(
ii
)
responsabilidade do Banco por suposta má administração de valores do PASEP, sem prova mínima da existência de conta
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa quando a parte foi previamente instada a indicar as provas que pretendia produzir e optou pelo julgamento antecipado da demanda.

4.
O Tema 1.150/STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração de contas individualizadas do PASEP, como saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos devidos, mas não dispensa a parte autora de demonstrar suporte mínimo da relação jurídica e dos fatos constitutivos de seu direito.

6.
Ausente prova mínima da inscrição do autor no PASEP, da existência de conta individualizada, de saldo, de depósitos, de movimentações indevidas ou de erro de atualização, não há como reconhecer ato ilícito, dano material ou nexo causal imputável ao banco.

7.
A inversão do ônus da prova, ainda que admitida em relações de consumo, não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança acerca dos fatos constitutivos de seu direito.

8.
O cálculo de dano material elaborado com base na situação de outro servidor não substitui a prova documental própria do autor, pois cada conta PASEP possui histórico individualizado de cadastro, depósitos, rendimentos, saques e lançamentos.

9.
Inexistindo prova de conduta ilícita atribuível ao Banco do Brasil, também não há fundamento para condenação por dano moral ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
: “1.
A parte que requer o julgamento antecipado da lide não pode alegar cerceamento de defesa após decisão desfavorável.
2.
O Tema 1.150/STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre falhas na administração de contas individualizadas do PASEP, mas não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

3.
A inversão do ônus da prova não supre a ausência de elementos mínimos da pretensão, nem autoriza presumir relação jurídica, dano ou nexo causal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 85, § 11, 355, I, 370, 371, 373, I e § 2º, 396 e 400; CC,
arts
. 205 e 884; CDC, art. 6º, VIII; Decreto nº 78.726/1976.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; TJMT, Apelação Cível nº 1000418-07.2022.8.11.0053, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1051137-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1048982-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1016105-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aparecido Guerreiro Molina contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.

O autor alegou ter ingressado no serviço público em 1978, como policial militar, e passado à inatividade em 2021. Sustentou que, ao procurar agência do Banco do Brasil em abril de 2024, foi informado da inexistência de conta PASEP vinculada ao seu nome. Com base nisso, afirmou ter havido má gestão dos valores que deveriam ter sido depositados durante sua vida funcional e requereu a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.167.337,15, calculado com base em situação de outro servidor utilizado como paradigma, além de R$ 30.000,00 por danos morais.

A sentença reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz do Tema 1.150/STJ, mas julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova mínima da existência de conta PASEP em nome do autor, de saldo individualizado, saque indevido, desfalque, erro de atualização ou falha concreta atribuível à instituição financeira. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado impediu a produção de prova indispensável, especialmente a exibição de extratos e microfilmagens que estariam sob a guarda do banco. No mérito, defende a responsabilidade do Banco do Brasil pela administração do PASEP, a aplicação do Tema 1.150/STJ, a inversão do ônus da prova e a vedação ao enriquecimento sem causa. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para procedência integral dos pedidos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova indispensável, especialmente a exibição, pelo Banco do Brasil, de extratos analíticos e microfilmagens da conta PASEP.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a causa estiver madura e a prova documental constante dos autos for suficiente à solução da controvérsia. Além disso, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme
arts
. 370 e 371 do CPC.

No caso, as partes foram expressamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir

(ID 376257370). O autor, contudo, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide
(ID
376257371
),
a
ssim, tendo anuído com o encerramento da fase instrutória, não pode posteriormente alegar nulidade fundada na ausência de produção de prova que não requereu de forma concreta no momento processual oportuno.

Incide, na hipótese, a preclusão lógica, pois é incompatível com a boa-fé processual a conduta da parte que requer o julgamento antecipado e, após resultado desfavorável, sustenta cerceamento de defesa.

“[...]
O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (
venire
contra
factum

proprium
), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004180720228110053, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)
.”

Também não há falar em decisão surpresa, prova diabólica ou violação aos
arts
. 10, 373, §2º, 396 e 400 do CPC. A parte autora foi previamente intimada para se manifestar sobre a necessidade de produção probatória e optou pelo julgamento antecipado. Além disso, o pedido genérico de inversão do ônus da prova ou de exibição documental não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

A redistribuição probatória não pode ser utilizada para suprir por completo a ausência de elementos básicos da pretensão, especialmente quando a própria narrativa inicial parte da informação de que nenhuma conta PASEP foi localizada em nome do autor.

“[...]
A inversão do ônus da prova em relação de consumo não exonera completamente o consumidor de apresentar elementos probatórios mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10511375820248110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)
.”

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar se o Banco do Brasil deve responder por suposta má administração de valores vinculados ao
PASEP do autor, com recomposição de saldo e indenização por danos morais
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou orientação no sentido de que:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Esse entendimento, todavia, não autoriza a condenação automática da instituição financeira, pois permanece indispensável a demonstração mínima da existência da conta individualizada, dos valores depositados, das movimentações impugnadas e do dano alegado.

No caso, embora o autor afirme ter ingressado no serviço público em 1978, tal circunstância, por si só, não comprova sua efetiva inscrição no PASEP, a existência de conta individualizada, saldo disponível, depósitos realizados ou movimentação indevida atribuível ao banco.

A própria
narrativa
inicial informa que, ao procurar a instituição financeira em abril de 2024 para solicitar microfilmagem e conferir o saldo, o autor teria recebido a informação de inexistência de conta PASEP vinculada ao seu nome. Apesar disso, não apresentou número de inscrição, extrato, microficha, comprovante de cadastramento, saldo, histórico de lançamentos ou qualquer documento próprio apto a demonstrar a existência da relação jurídica específica invocada.

O Tema 1.150/STJ trata de falhas na administração de conta individualizada do PASEP já existente, como saques indevidos, desfalques ou ausência de correta remuneração dos valores depositados. Situação diversa é a alegação de inexistência de conta ou ausência de cadastramento originário, hipótese em que não se presume, sem prova mínima, a existência de saldo, lançamentos ou má gestão atribuível ao Banco do Brasil.

A responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal. Ausente prova mínima da existência de conta individualizada e de valores vinculados ao autor, não há como reconhecer desfalque, saque indevido, erro de atualização ou má administração praticada pela instituição financeira.

“[...] Não foram apresentados elementos probatórios capazes de demonstrar erro na aplicação dos índices de atualização definidos pelo
Conselho Diretor do PIS /PASEP, conforme exigido pelo Decreto nº 78.726/1976. [...] A autora não juntou contracheques ou extratos bancários da conta de destino para demonstrar ausência de recebimento, não se desincumbindo de seu ônus probatório. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10489825320228110041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025).”

Também não procede a pretensão de apuração do dano material com base em cálculo elaborado a partir da situação de outro servidor. Cada conta PASEP possui histórico próprio, com vinculação cadastral específica, depósitos, rendimentos, saques e lançamentos individualizados. A comparação com terceiro não supre a ausência de prova documental própria do autor e não permite presumir saldo, movimentação ou prejuízo patrimonial.

A inversão do ônus da prova, ainda que admitida em relações submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a parte autora de apresentar suporte mínimo para suas alegações. A redistribuição probatória não serve para criar fato constitutivo inexistente nos autos, nem para impor ao réu o encargo de comprovar a regularidade de conta cuja própria existência não foi minimamente demonstrada.

“[...] Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente ( CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. (TJ-MT - AI: 10161055220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

“[...] A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. A parte apelante e autora deixou de apresentar provas capazes de corroborar com suas alegações, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. [...] (TJ-MT 00126209420158110015 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)

O Tema 1.300/STJ, relativo à distribuição do ônus probatório em ações envolvendo saques em contas individualizadas do PASEP, também pressupõe a existência de conta e de lançamentos minimamente identificados. No presente caso, o autor não indicou saque, data, valor,
modalidade de movimentação ou lançamento específico, limitando-se a afirmar genericamente que os valores teriam desaparecido.

Nessas condições, a procedência do pedido dependeria de presunções sucessivas
. P
rimeiro, de que o autor foi inscrito no PASEP; depois, de que houve depósitos em seu nome; em seguida, de que existiu saldo; e, por fim, de que esse saldo foi indevidamente subtraído ou mal administrado pelo Banco do Brasil.

A condenação não pode ser fundada em conjecturas, especialmente quando o pedido de dano material é elevado e deriva de cálculo unilateral baseado em situação de terceiro.

Também não se configura enriquecimento sem causa. Sem prova mínima de conta individualizada, saldo, depósito, movimentação ou vantagem patrimonial indevida auferida pelo banco, não há substrato fático para incidência do art. 884 do Código Civil.

Pela mesma razão, inexiste dano moral indenizável. Ausente demonstração de ato ilícito imputável ao banco, retenção indevida de valores, saque irregular ou conduta concreta capaz de atingir direito da personalidade do autor, não há fundamento para condenação extrapatrimonial.

Assim, ausente prova mínima da inscrição do autor no PASEP, da existência de conta individualizada, de saldo, de movimentações indevidas e de nexo causal entre conduta do Banco do Brasil e os danos alegados, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026